Tribunal: STF
Processo: RMS 39150
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Roberto Costa Guimarães contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 20.505/DF, impetrado naquela Corte em face de ato do Ministro de Estado Chefe da Controladoria Geral da União.



    A decisão recorrida foi assim fundamentada:   



    (...)



    De início, deve ser afastada a alegação de ausência de motivação do ato questionado, pois o que se depreende dos autos é que a autoridade apontada como coatora expressamente adotou como fundamento "as recomendações da Assessoria jurídica da Controladoria-Geral da União, contidas no Parecer n. 83/2013 ASjUR/CGU-PR" (fl. 1.473e).



    Consequentemente, não há que se falar em ausência de motivação, pois "o STJ entende que, em Processo Administrativo Disciplinar, acolhida, pelo Ministro de Estado, a sanção proposta pela Comissão processante e endossada pelo parecer da Consultoria Jurídica da Pasta, tanto o relatório como o parecer que o subsidiam passam, por expressa previsão legal (Lei n. 9.784/199, art. 50, II e § 1.º), a integrar o ato ministerial" (MS. 28.214/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/06/2022). 



    No mesmo sentido:



    (...)



    Quanto ao mérito, consoante preponderante jurisprudência desta Casa, "no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. (...) Considerando que a pena de demissão é uma das medidas cabíveis no caso em questão, não se pode, em princípio, em Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa" (STJ, MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017). 



    De fato, "a ação mandamental não se confunde com processos cujos ritos são ordinários, ou seja, onde é possível a produção de todas as provas possíveis à elucidação da controvérsia. Seu rito é distinto. As provas têm que ser pré-constituídas, de modo a evidenciar a latente ofensa ao direito líquido e certo invocado pelo impetrante. Caso não restem atendidos os seus requisitos intrínsecos, não será a hipótese do mandado de segurança. Afinal, nesta via não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos. A discussão deve orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto, tomando-se como parâmetro as provas pré-constituídas acostadas aos autos" (STJ, AgInt no RMS 51.976/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2021). 



    No caso, não prosperam as alegações de inobservância do devido processo legal, por descumprimento do art. 128 da Lei 8.112/90, e de desproporcionalidade da pena aplicada e consequente desvio de finalidade. 



    No que diz respeito à observância do devido processo legal, dessume-se dos autos que no PAD 00190.030161/2009-84 foi oportunizada ampla defesa ao impetrante, que fora regularmente notificado a apresentar defesa prévia (fls. 464/465e), constando pedido de dilação de prazo e de provas e rol de testemunhas (fls. 335/337e e 349/342e), tudo analisado pela Comissão (554/558e), que também procedeu ao interrogatório (fls. 939/949ee) e, por fim, analisou os argumentos da defesa, conforme se demonstra no relatório final (fls. 95/160e). 



    Não se verifica, assim, cerceamento de defesa e tampouco consegue o impetrante demonstrar qualquer prejuízo decorrente da condução do procedimento administrativo, o que leva à rejeição dessa alegação. 



    Nesse sentido:



    (...)



    De outro lado, não podem ser acolhidas as alegações de inexistência do motivo que levou a conclusão pela desproporcionalidade da aquisição de materiais, bem como de ausência de comprovação e quantificação de dano real ao erário. 



    Com efeito, "é pacífica a jurisprudência desta Corte segundo a qual o mandado de segurança não constitui a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o Impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar (MS 18.572/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 18/08/2020)." 



    Ademais, o parecer que analisou o relatório da comissão processante registrou a ocorrência dos ilícitos praticados pelo impetrante, com fundamento na prova produzida nos autos (fls. 178/206e):



    (...)



    Sobre o argumento de que o impetrante não teria competência funcional para a prática do ato tido por irregular, tendo atuado como mero parecerista, a autoridade apontada como coatora esclareceu o seguinte:



    (...)



    Segue a impetração, apontando violação ao princípio da igualdade, que a autoridade coatora deixou de indiciar os servidores José Wilson Pereira, José Luís D'Ávila Fernandes e Maria Cristina Maciel Lourenço, o que deveria ter sido feito também em relação ao impetrante. 



    O argumento não merece prosperar, tendo em vista que, em suas conclusões (fls. 95/160e), a comissão processante justificou o não indiciamento dos referidos servidores, que eram detentores de cargos e responsabilidades totalmente diversos do cargo e das responsabilidades do ora impetrante. Ademais, o PAD em questão imputou ao impetrante diversas condutas que não foram realizadas pelos não indiciados. 



    Ainda de acordo com a informação da autoridade impetrada, "a comissão não encontrou indícios de autoria da prática de ilícitos administrativos por parte dos servidores José Wilson Pereira, José Luís D'Ávila Fernandes e Maria Cristina Maciel Lourenço, razão pela qual eles não foram indiciados" (fls. 1.480e). 



    Como se vê, para verificar a eventual procedência de todas essas alegações, que o impetrante contrapõe às informações trazidas aos autos, seria imprescindível uma profunda incursão probatória, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança.



    (...)



    Por fim, quanto aos questionamentos à penalidade de destituição de cargo em comissão, depreende-se dos autos que a sanção foi aplicada com base na lei e de maneira fundamentada. Colhe-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:



    (...)



    Diante desse quadro, a jurisprudência desta Corte entende que o ato administrativo, praticado em casos análogos, torna-se insindicável pelo Poder Judiciário.



    Nessa direção:



    (...)



    Nesse contexto, ausente a demonstração de direito líquido e certo, deve ser denegada a segurança. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XIX, do RISTJ, denego a segurança." (e-doc. 268). 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, monocraticamente (e-doc. 282).



    Nas razões do recurso ordinário (e-doc. 285), o recorrente sustenta que “a autoridade coatora aplicou a pena máxima prevista em lei, violando frontalmente o direito líquido e certo do impetrante de ver considerado, no ato de aplicação da penalidade, as atenuantes e os antecedentes funcionais, tudo conforme determina o artigo 128 da lei 8.112/90”. 



    Alega, ademais, que o ato administrativo não foi devidamente fundamentado e, ao aplicar a pena máxima ao recorrente, “contraria a regra do art. 128 da Lei 8.112/90, a qual reflete, no plano legal, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, de extrato constitucional”. 



    Argumenta, ainda, que o STJ deixou de motivar adequadamente a decisão pela qual denegou a segurança.



    Por fim, requer  



    “seja julgado procedente este Recurso, declarada a nulidade do julgamento proferido pelo STJ, na forma do art. 489, §1º, VI, do CPC, e, ao final, defira a segurança requerida, declarando a nulidade do ato administrativo que ensejou a impetração, tudo a fim de assegurar que o impetrante tenha assegurado o direito subjetivo de ver observada a regra do art. 128 da lei 8.112/90, quando da aplicação da penalidade à qual está sujeito em razão do processo administrativo.” (e-doc. 285, p. 6).



    Apresentadas as contrarrazões pela União (e-doc. 303), o recurso foi remetido pelo STJ a esta Corte. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente writ foi indeferido pela Relatora do processo no e. STJ, a Ministra Assusete Magalhães, que denegou a ordem pleiteada pelos fundamentos acima reproduzidos.  



    Contra essa decisão, após decisão monocrática que rejeitou os embargos opostos, o recorrente interpôs o presente recurso ordinário em mandado de segurança quando era ainda cabível agravo interno para o órgão colegiado competente, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal:  



    “Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro, caberá agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    (…)



    § 6º O agravo interno será submetido ao prolator da decisão, que poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da Corte Especial, da Seção ou da Turma, conforme o caso, computando-se também o seu voto.” (Incluído pela Emenda Regimental nº 24, de 2016).   



    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que é incabível recurso ordinário contra decisão monocrática que denega mandado de segurança, uma vez que a instauração da competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição Federal) pressupõe o esgotamento prévio da instância antecedente. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, dentre outros:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO SINGULAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS nº 36.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/20 - grifei).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 35.966-AgR, Segunda Turma, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 14/2/19).   



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 



    2. Agravo regimental não provido” (RMS nº 34.604-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17 - grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 



    1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática, sendo exigível o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo regimental. 2.  Recurso a que se nega seguimento” (RMS nº 32.488-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/12/13 -grifei).   



    Tendo em vista que o ora recorrente não apresentou tempestiva impugnação da decisão singular proferida no mandamus, mediante a interposição de agravo interno perante o STJ, inviável se mostra o conhecimento, nesta Suprema Corte, do presente recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.   



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente